Tribunal: CARF
Processo: 16327.902000/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902000/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.859–1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ITAÚ UNIBANCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. REFIS. JUROS DE MORA DEVIDOS.
CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO.
O montante integral do débito - sem as reduções previstas na Lei no 11.941, de
2009 - é a base de cálculo para apuração do valor atualizado dos juros de mora.
A esse valor atualizado é que se aplica o percentual dos artigos 1o, § 3o e 3o, §
2o, da Lei no 11.941, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório buscado e não
homologando as compensações pretendidas.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902000/2015-98
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16327.902000/2015-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela Autoridade Julgadora de 1o Grau que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada perante o Colegiado de 1o Piso, mantendo a decisão
da DRF de origem que não homologou a compensação intentada e não reconheceu o direito
creditório buscado, no caso, PGIM no importe de R$ 5.685.237,81, diante do total recolhido de
R$ 57.940.046,40, código de receita no 2917 (relativo ao período de apuração de 31/12/2003,
pago em 27/11/2009 – no de pagamento 4248722582), posto que totalmente alocado ao Processo
Administrativo no 16327.721714/2011-73.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação na qual alegou:
1. A razão do recolhimento a maior que o devido advém do fato de que, por ocasião da
adesão ao Programa Refis, obedeceu ao entendimento da Procuradoria da Fazenda
Nacional, que constou da Nota PGFN/CDA n° 1045/2009. Ali, concluiu-se que o
montante integral do débito a ser quitado deveria ser atualizado, quando da adesão, e,
somente após essa atualização, deveriam ser aplicadas as reduções previstas pela Lei n°
11.941/2009;
2. Em face de tal ato normativo, atualizou o seu débito total e, posteriormente, aplicou as
reduções previstas na lei;
3. Assim, calculou os juros sobre as multas aplicadas e efetuou o recolhimento do valor dos
juros incidentes sobre a multa de ofício anistiada em 100%;
4. Posteriormente, enviou o PERDCOMP, entendendo que o recolhimento dos juros sobre a
multa de ofício foi indevido, pois a Lei n° 11.941/2009 teria previsto a exclusão, total ou
parcial, das multas, não havendo previsão para que ocorresse a incidência de juros sobre
tais multas exoneradas.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide a Turma julgadora de 1o Piso improveu o pleito aduzindo,
como ponto central de argumento que, ao contrário do argumentado pela manifestante, “o
entendimento da Procuradoria da Fazenda traz como fundamento o fato de a Lei no 11.941/2009
determinar que a dívida deveria ser consolidada na data do requerimento de adesão (art. 14), para
depois serem aplicados os percentuais de redução a cada uma das rubricas (art. 16)”.
Mais, que as normas aplicáveis à matéria determinam que “primeiro se consolida
os débitos, para em seguida afastar as multas e reduzir juros de mora (sobre o total). Os juros de mora
que incidiram existem à parte do principal e das multas devidas e são devidos, a não ser na medida que a
lei permitiu reduzi-los. Ou seja, o valor consolidado corresponde, essencialmente, à soma do principal
(P), multa (M) e juros (J). Quando a lei isenta a multa e reduz os juros em x%, ela está retirando o valor
de M e x% do valor de J”.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16327.902000/2015-98

Para concluir ser “correto o entendimento expresso na Nota citada, o qual foi
observado pela Manifestante na ocasião do recolhimento que lhe garantiu o acesso ao Programa de
Parcelamento Especial, não estando configurado o indébito nos termos propostos em sua defesa”,
votando por negar provimento à MI.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no
qual repisa basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de inconformidade e
que o entendimento da PGFN não pode ser aceito, devendo os juros serem extirpados do valor
remanescente assim como ocorreu com a multa.
Em suas literais palavras:

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16327.902000/2015-98

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e os pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
A matéria em pauta aponta para situação pertinente aos cálculos que deveriam
ser feitos para apuração da redução dos consectários legais incidentes sobre débitos dos
contribuintes e objeto de parcelamento nos moldes da Lei no 11.941/2009, o chamado “Refis da
Crise”.
Segundo a recorrente, teria feito recolhimentos do valor de R$ 57.940.046,40,
código de receita no 2917 (relativo ao período de apuração de 31/12/2003, pago em 27/11/2009 –
no de pagamento 4248722582) e que conteria “dentro” dele, juros de R$ 5.685.237,81 os quais,
no entender da contribuinte, não seriam devidos, por isso estar-se-ia diante de PGIM, ou seja,
Pagamento Indevido ou a Maior que o Devido.
Nas suas argumentações, pontua que a Nota PGFN/CDA n° 1045/2009, que
regulamentou a forma de cálculo dos valores a reduzir extrapolou os ditames da Lei.
Em contraparte, a decisão a quo literalmente defende a aplicação da referida
norma por entender que a leitura que fez da Lei no 11.941/2009 não merece reparos.
Literalmente, na linha definida pela Nota PGFN/CDA n° 1045/2009, assenta o julgado de 1o
Piso que “primeiro se consolidam os débitos, para em seguida afastar as multas e reduzir juros de mora
(sobre o total). Os juros de mora que incidiram existem à parte do principal e das multas devidas e são
devidos, a não ser na medida que a lei permitiu reduzi-los. Ou seja, o valor consolidado corresponde,
essencialmente, à soma do principal (P), multa (M) e juros (J). Quando a lei isenta a multa e reduz os
juros em x%, ela está retirando o valor de M e x% do valor de J. Assim, correto o entendimento expresso
na Nota citada, o qual foi observado pela Manifestante na ocasião do recolhimento que lhe garantiu o
acesso ao Programa de Parcelamento Especial, não estando configurado o indébito nos termos
propostos em sua defesa”.
Pois bem, embora a matéria tenha sido motivo de inúmeros debates
doutrinários e discussões nos âmbitos administrativo e judicial, fato é que, em 23 de junho de
2021, consolidando as divergências então existentes, o Superior Tribunal de Justiça, na decisão
prolatada no REsp no 1.404.931 - RS, alinhou posição validando a forma de apuração assumida
pela PGFN, ou seja, que a redução de 100% das multas, em caso de pagamento à vista dos
débitos fiscais de que trata a Lei 11.941/2009 não implica a exclusão dos juros moratórios.
Para o Relator, Ministro Herman Benjamin, “A redução dos juros de mora em
45% deve ser aplicada após a consolidação da dívida, sobre o montante devido
originariamente”, acrescentando ainda que “não existe amparo legal para que a exclusão de
100% da multa de mora implique exclusão dos juros”.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16327.902000/2015-98

Seguindo, aduziu o Relator, “a diminuição dos juros de mora em 45% deve ser
aplicada após a consolidação da dívida, sobre o próprio montante devido originalmente a esse título,
não existindo amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício implique
exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei assim o tenha definido de modo expresso”.
Complementando afirmou em seu voto condutor não merecer acolhida o
entendimento de que os juros de mora incidentes sobre a parcela excluída (multa de mora ou de ofício)
foram proporcionalmente extintos, pois isso representaria, para o Ministro, interpretação ampliativa
de norma de exclusão (remissão) de crédito tributário – em contrariedade ao artigo 111, I, do
Código Tributário Nacional –, bem como aplicação retroativa da norma a respeito do cálculo dos
juros, “desrespeitando igualmente a vigência e eficácia da legislação, expressamente fixada para a
data de sua publicação (artigo 80 da Lei 11.941/2009)”.
Para concluir que, “justamente por inexistir previsão expressa mandando aplicar
retroativamente o abatimento nos juros de mora que o percentual de desconto de 45% incide sobre o
valor dos juros de mora existentes na data de consolidação. A circunstância de a multa de ofício ter
sido excluída é irrelevante, tendo em vista que esse decréscimo foi concedido exatamente na data da
consolidação, respeitando a incidência imediata, mas não retroativa, da lei”.
Entendo importante reproduzir o seguinte excerto do voto do Excelentíssimo
Ministro na parte em que faz a demonstração matemática e didática daquilo que está expresso
gramaticalmente no Acórdão.
Veja-se:
2. MANIFESTAÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO
STJ EM PROCESSO SIMILAR, JULGADO NO RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS, NO QUAL SE EXAMINOU
EXPRESSAMENTE A EXEGESE DO ART. 1o, § 3o, I, DA LEI
11.941/2009.
Continuando, registro que o entendimento fixado no acórdão
embargado deixa de aplicar a orientação que a Seção de Direito
Público do STJ adotou a respeito da identificação da base de
cálculo sobre a qual incide o desconto de 45% (que é a própria
rubrica concernente aos “juros de mora”, em seu montante
histórico, e não a soma das rubricas "principal + multa de mora")
– exegese do art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei 11.941/2009.
Aliás, convém esclarecer, para fins didáticos, que a totalidade do
crédito tributário é composta pela soma das seguintes rubricas:
crédito original, multa de mora, juros de mora e, após a inscrição
em dívida ativa da União, encargos do Decreto-Lei 1.025/1969.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16327.902000/2015-98

Esse foi o cálculo adotado por esta Primeira Seção no REsp
1.251.513/PR, julgado pela sistemática do então vigente art. 543-C
do CPC/1973. Observe-se:
[...]
A remissão de juros moratórios, portanto, refere-se aos juros
que compõem o crédito tributário e não aos juros que
remuneram o depósito judicial.
A este respeito, convém rememorar as parcelas ou rubricas
que compõem o crédito tributário:
Principal: é valor do tributo devido ou da multa isolada
devida de ofício, no caso de infração à legislação tributária,
ou de mora, no caso de atraso no pagamento do principal;
Juros de mora: são os juros incidentes em razão de atraso no
pagamento do principal (art. 161, §1o, do CTN, atualmente a
SELIC, por força do art. 61, §3o, da Lei n. 9.430/96).
Encargos: demais encargos incidentes sobre a dívida. No
caso dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União incide o
encargo legal previsto no art. 1o, do Decreto-Lei n. 1.025/69.
[...]
Se o contribuinte realiza o depósito integral após o
encaminhamento do débito para inscrição em Dívida Ativa
da União, tem-se o congelamento da seguinte composição do
crédito tributário (CT):
CT = R$ 100,00 (principal) + R$ 20,00 (multa de mora 20%)
+ R$ 1,20 (juros de mora 1%) + R$ 24,24 (encargo legal
20%) = TOTAL DE R$ 144,36.
O depósito, para ser integral, deve ser feito no valor de R$
144,36.
Se o depósito foi assim efetuado, exige o art. 10, da Lei n.
11.941/2009, que, antes da transformação em pagamento
definitivo
(conversão
em
renda),
seja
aplicada
a
remissão/anistia sobre o crédito tributário, que passa a ter a
seguinte composição (art. 1o, §3o, I, da Lei n. 11.941/2009):
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16327.902000/2015-98

CT = R$ 100,00 (principal) + R$ 0,00 (anistia de 100% da
multa de mora) + R$ 0,66 (remissão de 45% dos juros de
mora) + R$ 0,00 (remissão de 100% do encargo legal) =
TOTAL DE R$ 100,66.
Conclui-se, assim, que a diminuição dos juros de mora em 45%
deve ser aplicada após a consolidação da dívida, sobre o próprio
montante devido originalmente a esse título, não existindo amparo
legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício
implique exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei
assim o tenha definido de modo expresso.
Como se vê, exegese em sentido contrário ao que aqui foi
mencionado, além de ampliar o sentido da norma restritiva,
esbarra na tese fixada em recurso repetitivo do STJ, instaurando,
em consequência, indesejável insegurança jurídica no meio social.
Peço licença para reproduzir, em destaque, os seguintes fragmentos do voto
acima que mostram a clareza do pensamento e aplicação prática ao caso tratado:

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no16327.902000/2015-98

O REsp no 1.404.931 – RS foi assim ementado:

Em face do exposto, nenhum reparo ao despacho da DRF que não validou o
pleito da recorrente. Igualmente, deve ser chancelada a decisão a quo, mantida em sua
integralidade.
CONCLUSÃO
Assim, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, não
reconhecendo o direito creditório buscado e não homologando as compensações pretendidas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital